Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729932-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Condomínio Peninsula Lazer e Urbanismo no valor de R$ 45.224,75 (quarenta e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos). Para tanto, alega que: 1) a sentença exequenda foi proferida em 26/01/2022, sendo definido no dispositivo a condenação ao pagamento das despesas condominiais referentes ao período de abril a junho de 2020 e também das que se venceram no curso do processo até transito em julgado; 2) o imóvel objeto de discussão foi arrematado, resultando no ajuizamento da demanda de no 0705563-67.2021.8.07.0020, no qual foi firmado acordo em que o novo proprietário seria responsável pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais a partir de janeiro de 2021; 3) o acordo foi firmado em 21/06/2022, ou seja, posteriormente à sentença proferida em 26/01/2022 e, com isso, a condenação da executada se limita ao período de abril a dezembro de 2020, sendo as taxas subsequentes de responsabilidade do novo proprietário, perfazendo o débito da agravante a quantia de R$ 30.676,99 (trinta mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos); 4) a r.decisão violou o disposto no artigo 884 do Código Civil ao determinar o pagamento de taxas condominiais cujo fato gerador ocorreu após a mudança de propriedade do imóvel, em que pese tratar-se de obrigação propter rem; 5) por previsão legal expressa, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios; 6) a ausência de ciência por parte do condomínio não pode ser imposta em desfavor da agravante, pois a compra do imóvel se deu por processo público, bem como os registros decorrentes de compra e venda de bens são objeto de registro público; 7) o cálculo apresentado junto ao cumprimento de sentença impossibilita que a agravante tenha conhecimento dos débitos cobrados, pois não apresenta a individualização dos valores de CAESB, CEB, taxa de condomínio e o prejuízo cobrado em junho/2020, o que acarreta em nulidade por cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, e reconhecido o excesso à execução, para delimitar a obrigação executada em cumprimento de sentença ao período anterior à janeiro/2021, correspondendo aos meses de 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020 e 10/2020, como de responsabilidade dos Executados, cujo valor perfaz a quantia de R$ 30.676,99 (trinta mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), além de determinar à Agravada a apresentação de planilha atualizada do débito que descreva os pormenores que o compõe, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso concreto, há título executivo judicial formado no sentido de condenar a ora agravante ao pagamento das taxas condominiais vencidas até o trânsito em julgado da sentença. Assim sendo, a transferência do bem em momento posterior e eventual acordo firmado com terceiro não tem o condão de retirar a legitimidade da agravante e sua responsabilidade pela integralidade do débito. Dispõe o artigo 109, caput, do CPC, e seu parágrafo primeiro: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Também o Código Civil, em seu artigo 299, prevê que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que haja consentimento expresso do credor, o que não ocorreu: Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator